Tribunal: TJES
Processo: 0022418-94.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022418-94.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLAUDIANO HERBST WALDER

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANALISTA DO PODER EXECUTIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL ACELERADA (MERITOCRACIA). ART. 30 DA LC Nº 637/2012. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. TESE FIXADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL). IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedente o pedido de reenquadramento funcional de servidor público, com base no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 (progressão por meritocracia), sob o fundamento de que a avaliação de desempenho anual seria critério suficiente para o benefício.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se o art. 30 da LC nº 637/2012 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, permitindo ao Poder Judiciário conceder progressão funcional por meritocracia independentemente de regulamentação específica pelo Poder Executivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no julgamento do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, consolidou o entendimento de que o art. 30 da LCE nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, possuindo natureza programática.

4.A concessão da progressão funcional acelerada ("acelerador") depende da edição de norma regulamentadora que estabeleça critérios e procedimentos objetivos de aferição do mérito especial, não bastando a simples avaliação de desempenho anual para este fim.

5.A atuação do Poder Judiciário na concessão de vantagem remuneratória sem o devido respaldo legal e regulamentar configuraria usurpação da função legislativa, violando o Princípio da Separação dos Poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6.Inexistindo a regulamentação necessária, o direito pleiteado carece de exigibilidade imediata, impondo-se a reforma da sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para a fixação dos critérios objetivos da progressão por meritocracia. 2. A ausência de norma regulamentadora impede o reconhecimento do direito à progressão funcional acelerada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0022418-94.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CLAUDIANO HERBST WALDER

JUÍZA SENTENCIANTE: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANALISTA DO PODER EXECUTIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL ACELERADA (MERITOCRACIA). ART. 30 DA LC Nº 637/2012. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. TESE FIXADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL). IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedente o pedido de reenquadramento funcional de servidor público, com base no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 (progressão por meritocracia), sob o fundamento de que a avaliação de desempenho anual seria critério suficiente para o benefício.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se o art. 30 da LC nº 637/2012 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, permitindo ao Poder Judiciário conceder progressão funcional por meritocracia independentemente de regulamentação específica pelo Poder Executivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no julgamento do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, consolidou o entendimento de que o art. 30 da LCE nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, possuindo natureza programática.

4.A concessão da progressão funcional acelerada ("acelerador") depende da edição de norma regulamentadora que estabeleça critérios e procedimentos objetivos de aferição do mérito especial, não bastando a simples avaliação de desempenho anual para este fim.

5.A atuação do Poder Judiciário na concessão de vantagem remuneratória sem o devido respaldo legal e regulamentar configuraria usurpação da função legislativa, violando o Princípio da Separação dos Poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6.Inexistindo a regulamentação necessária, o direito pleiteado carece de exigibilidade imediata, impondo-se a reforma da sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para a fixação dos critérios objetivos da progressão por meritocracia. 2. A ausência de norma regulamentadora impede o reconhecimento do direito à progressão funcional acelerada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória c/c Reenquadramento de Servidor
ajuizada por
CLAUDIANO HERBST WALDER
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Em síntese, o autor afirma que é servidor público estadual em exercício no cargo de Analista do Poder Executivo desde 2013 e que não obteve as progressões por meritocracia previstas em lei concedidas integralmente pelo requerido. Em decorrência, pretende seu reenquadramento em quatro referências, passando a perceber o subsídio carreto com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes.

Sobreveio sentença (pág. 44/48 do arquivo digital 02), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto:

1 JULGO EXTINTO o pedido "3" da inicial, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil;
2 JULGO PROCEDENTES os demais pedidos para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no enquadramento do autor CLAUDIANO HERBST WALDER em duas referências a partir de 01/11/2018, bem como no pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, a serem corrigidas e acrescidas de juros de mora pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, ambos a partir do respectivo vencimento, na forma do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do

mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (págs. 51/69 do arquivo digital 02). Em suas razões, sustenta que o art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 tem eficácia limitada, pois depende de regulamentação específica nunca editada. Afirma que a sentença interpretou de forma equivocada a norma, já que a avaliação de desempenho anual não substitui os critérios legais de mérito. Argumenta que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo, criando regras não previstas em lei, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Alega ainda que o Decreto nº 3.133-R/2012 não regulamenta o benefício, servindo apenas para fins de gestão administrativa.

Contrarrazões págs. 73/83.

Decisão de sobrestamento do feito à pág. 86.

Certidão da Secretaria ao ID 15445854, dando conta do julgamento do referido PUIL.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito. Adianto, desde logo, que a sentença de primeiro grau deve ser
reformada
.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade imediata do art. 30 da LC nº 637/2012, que prevê a progressão funcional acelerada baseada na meritocracia.

Com o devido respeito ao entendimento da sentença, verifica-se que a norma em questão possui
eficácia limitada
, dependendo de regulamentação para que sejam estabelecidos os critérios e procedimentos objetivos de aferição do mérito.

A matéria já foi pacificada pela
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
(PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101), que fixou o entendimento de que tanto o art. 30 da LCE nº 637/2012 quanto o art. 9º da LCE nº 633/2012 configuram normas de eficácia limitada.

Colaciono trecho elucidativo do referido precedente:

(...) É por isso que também se conclui, que tanto o citado artigo 30, da Lei Complementar no 637/2012, quanto o artigo 9º, da Lei Complementar no 633/2012, são normas legais de eficácia ‘limitada’, as quais dependem de uma lei própria para sua efetivação, inclusive, citando os parâmetros legais à concessão do benefício. De fato, o que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é um tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal ‘acelerador’, afigura-se, portanto, como uma espécie de ‘premiação’ aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico. A citada ‘premiação’ (acelerador de progressão), ainda não foi criada por lei formal, para ser concedida sem distinção a todos os servidores, com base em única avaliação anual, sendo que, entendimento em contrário, deixaria de fora todo o sistema de ‘meritocracia’, previsto quando da elaboração da aludida progressão ‘acelerada’. Consequentemente, resta, a meu ver, a necessidade de edição de lei específica, para que seja possibilitada a concessão do acelerador por progressão funcional, previsto no artigo 30 da Lei Complementar no 637/2012, considerando que a lei tem nitidamente características programáticas. Sendo assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de lei regulamentadora, indicando as condições a serem implementadas pelos servidores públicos estaduais à obtenção do ‘acelerador’ de progressão, motivo pelo qual, de fato, não há que se falar em ato passível de controle ou de escolha pelo próprio Poder Judiciário, que não tem função legislativa.

A ausência de norma regulamentadora impede que a avaliação de desempenho anual seja utilizada como critério único e suficiente para a progressão funcional por mérito. Sem a fixação de parâmetros objetivos pela lei específica, o direito pretendido carece de exigibilidade imediata.

Ademais, a concessão de progressões funcionais é matéria afeita à conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Eventual provimento judicial nesse sentido violaria o Princípio da Separação de Poderes, ao passo que o Judiciário estaria assumindo a função de legislador positivo para criar benefícios sem o devido respaldo legal.

Reforça esse óbice a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que proíbe o Poder Judiciário de majorar vencimentos de servidores sem base legal específica. No presente caso, reconhecer a progressão funcional sem a devida regulamentação afrontaria não apenas a legalidade (art. 37, caput, CF), mas também a autonomia financeira e administrativa do ente federativo.

Logo, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)